Tribunal: TJMT
Processo: 0000052-32.2017.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE INTERESSE — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA — OCORRÊNCIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO.
Correta a extinção do processo por falta de interesse ante a inércia do apelante que, intimado pessoalmente a dar prosseguimento ao processo, não apresentou providência efetiva, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Embargos de declaração rejeitados no id. 112479981.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “a decisão vergastada violou o entendimento jurisprudencial ora acostado pela Fazenda Pública Estadual, qual seja, a desnecessidade do esgotamento diligencial para o empreendimento de buscas junto ao sistema INFOJUD, consolidado ao julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos”.
Com essas considerações, requer que “seja admitido o presente recurso para, ao final, ser-lhe dado provimento, reformando-se o v. acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “a decisão vergastada violou o entendimento jurisprudencial ora acostado pela Fazenda Pública Estadual, qual seja, a desnecessidade do esgotamento diligencial para o empreendimento de buscas junto ao sistema INFOJUD, consolidado ao julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos”.
Nesse ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...)A Fazenda Pública, na data de 12 de março de 2018, manifestou no sentido de requerer a intimação de Hélio Neves para que apresentasse cópia da certidão de óbito de José Félix Neves e, no caso de restar infrutífera, pela “determinação de verificação pelo Sr. Distribuidor, em seus livros de distribuição, de eventual ação de inventário e partilha de bem do falecido” (Id. 75799453 – fls. 40/41).
Em 11 de setembro de 2018 o pedido foi indeferido, a determinar que a Fazenda Pública comprove o óbito do executado José Félix Neves e que Hélio Neves é representante legal dos executados, sob pena de extinção:
[...] no que tange ao pedido de fl. 24, indefiro, considerando que cabe à parte autora a regularização do polo passivo da demanda, sendo que possui meios para obtenção da referida certidão de óbito, podendo, por conta própria pedir informações no respectivo Ofício de Registro Civil, bem como proceder à busca diretamente na Secretaria deste Juízo sobre eventuais inventários.
Desta forma, intime-se a parte Exequente para que cumpra o despacho de fl. 22, sob pena da aplicação das consequências do artigo 485, III, do CPC. [...]. (Id. 75799453 – fls. 57). [sem negrito no original]
Nada obstante, a Fazenda Pública, na data de 29 de outubro de 2018, pleiteou pela “expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para que informe sobre eventual óbito do executado, em especial, a data de sua ocorrência, e a determinação de verificação pelo Ilustríssimo Distribuidor, em seus livros de distribuição, de eventual ação de inventário e partilha de bem do falecido” (Id. 75799453 – fls. 79/80).
Em 23 de abril de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil (Id. 75799453 – fls. 61/63).
Pois bem.
Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse, o apelante recebeu os autos com carga na data de 19 de setembro de 2018, devolvendo-os em 7 de janeiro de 2019 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 52-32.2017.811.0094, código no 26499), para que comprovasse o óbito de José Félix Neves e que Hélio Neves é representante legal dos executados (Id. 75799453 – fls. 57).
Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de medidas satisfatórias para impulsionar o feito (Id. 75799453 – fls. 40/41).”.
Logo, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, em que havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. [...] 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2017). [g.n]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça